Tribunal: TJMT
Processo: 1001770-62.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001770-62.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Homicidio qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (IMPETRANTE), JACKSON DE SOUZA LOPES - CPF: 031.340.451-84 (PACIENTE), VITOR HUGO FONTES BATISTA - CPF: 062.881.561-16 (PACIENTE), JUIZ DA DECIMA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), RONNY BENEDITO DE LIMA (VÍTIMA), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON REMERSON XAVIER FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JHONE RAPHAEL ASSUNÇÃO NEVES (TERCEIRO INTERESSADO), VAGNER PEREIRA DE SOUZA - CPF: 071.534.071-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON COUTO DE ARAÚJO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE
PACIENTE: JACKSON DE SOUZA LOPES, VITOR HUGO FONTES BATISTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO - EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA - COMPLEXIDADE DA CAUSA, COM QUATRO RÉUS E DEFENSORES DIVERSOS – PANDEMIA DO VÍRUS COVID-19 - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – PROCESSO NA FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS - APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 STJ - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Concluída a instrução processual, fica superada eventual ilegalidade em razão de alegado excesso de prazo, nos termos do enunciado n.º 52 do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001770-62.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE
PACIENTE: JACKSON DE SOUZA LOPES, VITOR HUGO FONTES BATISTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado em favor de
JACKSON DE SOUZA LOPES E VITOR HUGO FONTES BATISTA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra que os pacientes estão presos cautelarmente, acusados da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado e sofrem coação ilegal, por excesso de prazo na constrição cautelar. O primeiro está preso desde
21.8.2019
, enquanto o segundo foi preso em
1.4.2020
, sem que até o presente instante tenha sido prolatada a sentença na primeira fase do procedimento do júri.

Aduz que há coação ilegal, por excesso de prazo, de maneira que requereu, liminarmente, a concessão da ordem com o relaxamento das prisões cautelares impostas aos pacientes e a expedição de alvarás de soltura. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 118161950).

A liminar foi
indeferida
, conforme
ID.
118199990, ocasião que dispensei novas informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 119046959.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE
PACIENTE: JACKSON DE SOUZA LOPES, VITOR HUGO FONTES BATISTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, busca-se, em síntese, o relaxamento das prisões preventivas, por excesso de prazo.

Extrai-se dos autos que os pacientes foram denunciados pelo crime de homicídio qualificado, em concurso de pessoas, pois em 09 de junho de 2019, juntamente com os outros corréus, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e motivo torpe mataram a vítima Ronny Benedito de Lima.

Com relação ao alegado excesso de prazo, a Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação."
No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo.

Na hipótese, a autoridade coatora ao prestar as informações, registrou que,
in verbis:

“ (...)
O impetrante se insurge em face da decisão deste Juízo pela qual mantém a segregação do paciente, sustentando, em suma, a morosidade no trâmite da ação penal.

A ação penal que tramita em face dos pacientes trata-se de um crime de homicídio qualificado, praticado por quatro pessoas, no âmbito da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, no dia 09 de junho de 2019.

Como já informado nos remédios constitucionais anteriores, consta nos autos que o paciente Jackson e o corréu Jhone Raphael são integrantes da facção criminosa Comando Vermelho e que o paciente Vitor Hugor, juntamente com Wilson Remerson cumprem as ordens da referida organização criminosa, disseminando terror por onde passam e exercendo o comércio ilícito de entorpecentes, praticando roubos e outros crimes diversos.

Diante dessas informações, a fim de garantir a ordem pública, a prisão preventiva foi decretada em desfavor de todos os acusados no ato do recebimento da denúncia na data de 18 de outubro de 2019.

Importante destacar, que no decorrer das investigações, quando ainda vigia os mandados de prisão temporária antes da ação penal, o paciente Vitor Hugo, mesmo sabendo do teor do respectivo inquérito policial dificultou sua localização ocasionando diversas diligências infrutíferas e dispendiosas.

Na data de 14 de novembro de 2019 este Juízo, a pedido da defesa, determinou a perícia de um DVD pela Politec e concedeu prazo às partes para a formulação de quesitos.

Enquanto isso, este Juízo ainda tentava localizar Vitor Hugo e prolatava decisões de reanálises da prisão preventiva.

Na data de 05 de fevereiro de 2020 foi constatado, por meio de decisão, que faltava apenas
a resposta à acusação da defesa do paciente

Vitor Hugo para que pudéssemos dar início à instrução processual.

No dia 17 de março de 2020 este Juízo indeferiu o pedido de relaxamento da prisão do paciente Jackson de Souza Lopes, pois, além de não haver morosidade processual por parte deste Juízo, e sim, da defesa de Vitor Hugo que ainda não tinha apresentado defesa técnica, foi constatado o risco à garantia da ordem pública se colocado em liberdade.

Finalmente, após a defesa de Vitor Hugo apresentar resposta à acusação, este Juízo, na data de 17 de julho de 2020, analisou a referida peça e determinou que se aguardasse o momento possível para dar início à instrução processual, tendo em vista o fechamento do fórum em razão da pandemia e a falta de condições técnicas) para realizar audiência virtual (naquela época).

A defesa de Jackson pleiteou nos autos pela realização da audiência na forma presencial. Na data de 23 de novembro de 2020 este Juízo realizou o saneamento do processo, ato pelo qual constatou algumas pendências processuais por parte das defesas, notadamente da defesa de Jhone Raphael, que ainda não tinha apresentado resposta à acusação.

Na data de 03 de março de 2021 este Juízo deu início à instrução processual marcando audiência para o dia 06 de abril de 2021, a qual foi realizada, porém não foi possível finalizar na mesma data, diante da ausência de algumas testemunhas de acusação, as quais o Ministério Público requereu prazo para informar novos endereços.

Diante do não encerramento da instrução, a defesa de Jackson impetrou Habeas Corpus (1003073-48.2021.8.11.0000), o qual tramitou na Primeira Câmara e teve a ordem denegada por unanimidade da r. turma, por não visualizar qualquer morosidade por parte deste magistrado.

Após a acusação apresentar os endereços das testemunhas este Juízo designou audiência para o dia 21 de setembro de 2021, na qual se constatou a ausência das testemunhas e então designou novo ato para o dia 15 de outubro de 2021, na qual se ouviu as testemunhas presentes dando continuidade no dia 09 de novembro de 2021, quando finalmente foi possível encerrar a instrução e conceder prazo para as partes apresentarem as alegações finais.

Na sequência, na data de 17 de dezembro de 2021, a acusação solicitou a juntada de um DVD no processo eletrônico, o qual estava somente no físico. Na sequência, o Poder Judiciário entrou em recesso forense.

Diante da não informação a este Juízo acerca do pedido do Ministério Público, a juntada do DVD foi realizada somente na data de 11 de fevereiro do corrente ano, estando os autos aguardando as alegações da acusação (...)”.

No caso, não se verifica atraso injustificado na instrução processual, especialmente quando sopesadas as peculiaridades do caso, uma vez que a demora na conclusão da primeira fase do procedimento do júri teve significativa colaboração da defesa dos pacientes, além de que houve situação de força maior (pandemia do covid-19), digitalização dos autos, além de apresentar certa complexidade - pluralidade de réus e ação penal que tramita pelo rito do Tribunal do Júri, dentre outras circunstâncias que contribuíram para o maior elastério processual
.

Assim, embora o lapso temporal em que os pacientes estejam presos, não é possível reconhecer a existência de retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional de forma a caracterizar excesso de prazo. Observa-se que a ação se desenvolve sem desídia ou inércia do magistrado singular.

No mais, as informações do Juízo de Primeiro Grau noticiam que em
09/11/2021
a audiência de continuação foi concluída,
sendo declarada encerrada a instrução processual, restando apenas a apresentação de alegações finais
.

Neste contexto, incide o disposto no enunciado n. 52 da Súmula do STJ, o qual dispõe que
"encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo".

Assim, levando em conta a gravidade dos fatos imputados aos pacientes e o tempo de prisão provisória, não vislumbro ofensa aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal), o que afasta o acolhimento da tese defensiva de excesso de prazo.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial
, não se verifica a existência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022